Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE PRESUMIDA E INCREMENTADA EM RAZÃO DOS CUIDADOS ESPECIAIS DOS QUAIS NECESSITA. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA. AFERIÇÃO. AUSÊNCIA. VALOR MENSURADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE E LEGITIMIDADE. ALIMENTANTE. PERDA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DIMINUTAS. AFERIÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROVA. REALIZAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE ACOLHIDO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
1. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
2. Encerrando relação de direito continuativa, sujeita, portanto, à alteração de suas bases materiais, a alteração da prestação alimentar, estando sujeita à revisão a qualquer tempo, demanda a comprovação da alteração nas variáveis que modularam sua mensuração, estando afetado à parte que demanda a prestação o ônus de evidenciar, conforme o caso, que houvera majoração de suas necessidades e melhora na capacidade financeira do alimentante, se advinda do alimentando, ou, em contrapartida, que houvera piora em sua capacidade ou mitigação das necessidades do destinatário da prestação, se advinda do alimentante (CPC, art. 373).
3. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando, criança que necessita de cuidados especiais, e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de profissional que deixara o mercado de trabalho mantido sob vínculo empregatício, subsistindo seu desemprego, a apreensão de que houvera redução de sua capacidade financeira, padrão de vida e patrimônio por ter sido deslocado para o mercado de trabalho informal.
4. O alimentante que infirma a adequação da verba alimentar que fomenta mediante comprovação da redução da capacidade que ostenta, lastreando, assim, o direito almejado com os fatos subjacentes invocados como travejamento do almejado, enseja a redução da verba alimentar que lhe está cominada com base na alteração e redução de sua capacidade contributiva, contudo, a modulação da prestação que lhe está afetada deve ser realizada em compasso com a capacidade financeira que apresenta segundo os elementos colacionados, com as necessidades do destinatário da prestação e com o princípio da razoabilidade (CPC, art. 373, I e II).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.